Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-78.2023.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Relato apresentado na exordial que não foi suficientemente comprovado em virtude de requerimento de julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer vício no acórdão que julga improcedente a demanda em razão da insuficiência do conjunto probatório. Pretensão voltada à revisão do julgado,

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Não configuração. Relato apresentado na exordial que não foi suficientemente comprovado em virtude de requerimento de julgamento antecipado da lide, inexistindo qualquer vício no acórdão que julga improcedente a demanda em razão da insuficiência do conjunto probatório. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.